Tribunal: TCU
Processo: 017.015/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9830/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Lourival de Nasaré Vieira Gama (XXX.512.633-XX), ante o recolhimento integral do débito indicado no subitem 9.2 do Acórdão 10542/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 46-48): Valor original do débito: R$ 1.363,41 Data de origem do débito: 21/11/2017 Valor recolhido: R$ 5.738,83 Data do recolhimento: 23/1/2018 1. Processo TC- Processo 017.015/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourival de Nasaré Vieira Gama (XXX.512.633-XX) 1.2. Entidade: Município de Penalva - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ney Batista Leite Fernandes (5983/OAB-MA) e outros, representando Lourival de Nasaré Vieira Gama. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.